Tribunal: TJMT
Processo: 0000067-49.2019.8.11.0023
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000067-49.2019.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS FRANCISCO BENITEZ - CPF: 007.080.851-13 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUANA PEREIRA BRASIL - CPF: 054.646.451-36 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
. FURTO.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1. PRELIMINAR.
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA TARDIA DE RELATÓRIO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INOCORRÊNCIA.
CONTRADITÓRIO RESPEITADO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO.
RE
JEIÇAO.

2. MÉRITO.
PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA
-
BASE. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO DESACOMPANHADA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PENA
REDIMENSIOANDA. 3.
PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA
.
ACOLHIMENTO.

MAJORAÇÃO EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
.
4.
PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E AFERIÇÃO PARCIALMENTE FAVORÁVEL AO APELANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE REINCIDENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA
C
C/C
B,
DO CÓDIGO PENAL CONJUGADA COM O ENTENDIMENTO SUMULADO NO VERBETE N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A
juntada
nestes
autos do relatório de monitoramento eletrônico do apelante após o término da audiência de instrução não tem o condão de macular a presente ação penal, tampouco conduziria necessariamente à nulidade da sentença, pois foi observado o contraditório em alegações finais. Além disso, a condenação não foi lastreada unicamente
no referido
documento, mas pela prova oral produzida em ambas as fases da instrução processual. Ademais, para o reconhecimento de nulidade, é necessária a demonstração de prejuízo às partes, nos termos preconizados no art. 563 do Código de Processo Penal, o que não restou demonstrado
na hipótese.

2.
O ordenamento jurídico não estabelece
quantitativos
determinados para a fração de aumento da pena-base, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. A ponderação das circunstâncias judiciais, portanto, não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada. Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador. Não se pode olvidar, outrossim, que esses critérios são meras orientações,

cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais.

3.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto), decorrente da aplicação de agravante, deve ser fundamentado, o que não ocorreu na espécie.

4.
É imperiosa a manutenção do regime inicial semiaberto imposto ao apelante, porquanto, embora ele tenha circunstâncias
judiciais
favoráveis e sua pena seja inferior a 4 (quatro) anos,
ele
é reincidente, incidindo, destarte, o entendimento sumulado no verbete n. 269 do Superior Tribunal de Justiça,
segundo o qual

“
É admissível a adoção do regime prisional
semi-aberto
aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
.
”

5.
Recurso provido
em parte
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Carlos Francisco Benitez
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
0000067-49.2019.8.11.0023
, pelo Juízo da
2ª Vara da
C
omarca de Peixoto de Azevedo
/
MT
,
conden
ando
-o

pela prática do crime de
furto
(art.
155
,
caput
, do Código Penal), à pena
de

2
(
dois
) anos

de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e 30 (trinta)
dias-multa
, no valor unitário mínimo
. No
referido
édito judicial,
foi
extinta a punibilidade
do apelante pela
suposta prática da infração penal

prevista no art. 28 da Lei
n.
11.343/06
,
por ter caracterizado a prescrição da pretensão

punitiva
,
nos termos do art. 30 da L
ei de
D
rogas
c
/
c art. 107, IV
,
do C
ódigo
P
enal.

O
apelante, com base nas razões
recursais
que se encontram
no
ID

175720393
,

suscita preliminar de
nulidade da senten
ç
a
condenatória
, sob a alega
ção
de
que
o relatório de monitoramento eletrônico foi juntado pelo
Ministério Público

ap
ó
s o encerramento

da instru
ção
processual
.
E, n
o mérito, requer
a readequação da pena que lhe foi imposta, “
devendo incidir a fração de 1/8 na primeira fase e de 1/6 na sequência pela reincidência
”
; como também a
fixação do regime inicial aberto.

Nas
contrarrazões encontradiças
no
ID

175720395
, o Ministério Público colima o desprovimento deste recurso
, linha intelectiva, essa, seguida pela
Procuradoria-Geral de Justiça no parecer que se vê
no
ID

176753197
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nu
lidade da sentença
condenatória
por cerceamento de defesa
.
Juntada
do relatório de

movimentações do sistema de monitoramento eletrônico
do apelante

após o término da instrução

O apelante
sustenta
,

nesta preliminar
,

a nulidade da sentença
condenatória
por cerceamento de defesa, ao argumento de que
durante a fase de instrução não foi
acolhido o pedido da defesa de
obtenção do
relatório de

movimentações do sistema de monitoramento eletrônico ao qual
era
submetido na ocasião dos fatos
,
documento
,
esse
,
que
foi juntado pelo Ministério Público

após o enceramento
do interrogatório judicial
, mais precisamente
quando
da
apresentação de alegações finais.

Sem razão, no entanto, o apelante.

Isso porque,
como bem ponderou o
s
entenciante,
o
processo
seguiu os ditames constantes no art. 400 e seguintes do
Código de Processo Penal, pois finda a fase inquirição em audiência,
a realização de diligências pelas partes é perfeitamente admissível, tal como se infere do disposto no art. 402 do
referido
Codex
,
abaixo transcrito:

Art. 402. Produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.

Além disso, após a juntada
do espelho do monitoramento eletrônico do apelante, foi oportunizado à defesa sobre
se
manifestar
sobre o aludido documento
, apresentando alegações finais, oportunidade em que
sustentou
tese absolutória.

Se isso não bastasse, como bem pontuou o Ministério Público em suas contrarrazões,
a despeito de
os referidos espelhos de monitoramento
carregarem
grande relevância para o julgamento do apelante, as
demais
provas produzidas sob o crivo

do contraditório e da ampla defesa
são aptas a
corroborar
suficientemente a materialidade e a autoria delitiva.

Aliás, a vítima

Luana Pereira Brasil
, em juízo,
declarou
que reconheceu seu
agressor
pela motocicleta que ele usava quando lhe subtraiu
o aparelho celular, registrando que se lembrava da marca e modelo, bem como de parte da placa de identificação.

A propósito, o
Superior Tribunal de Justiça, em situação análoga, já se manifestou no sentido de que a juntada tardia de documento ao processo,
desde que possibilitado o contraditório, não acarreta prejuízo à defesa, afastando, portanto, a nulidade da decisão, consoante se infere do
julgado abaixo ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JUNTADA DOS AUTOS DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO OPORTUNIZADO. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. MÁCULA NÃO CARACTERIZADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. De acordo com o artigo 8º da Lei 9.296/1996, os autos da interceptação telefônica serão juntados aos principais antes do relatório final da autoridade policial, ou antes de prolatada sentença.

2.
Embora o procedimento referente à quebra do sigilo telefônico tenha sido apensado ao feito em tela no decorrer da instrução criminal,
o certo é que não se verifica qualquer prejuízo à defesa em decorrência da sua juntada tardia ao processo
.

3. Em momento algum no curso da ação penal em apreço a defesa requereu que os autos das interceptações fossem incorporados à ação penal, mesmo havendo no processo documentos que fizessem referência à medida cautelar, sendo certo que, após a anexação do procedimento de quebra do sigilo telefônico ao feito em exame
as partes puderam se manifestar e requerer o que entendessem de direito, o que comprova a não ocorrência de cerceamento de defesa.

4. Atualmente, até em casos de nulidade absoluta, doutrina e jurisprudência têm exigido a comprovação de prejuízo para que a mácula possa ser reconhecida.

5. A simples alegação de que a defesa não pôde formular pedido de absolvição sumária em razão do não conhecimento dos autos de interceptação é insuficiente para se demonstrar os eventuais danos suportados pelo recorrente, até mesmo porque tal pleito poderia ser reiterado em sede de alegações finais.

6. Recurso improvido.

(STJ - RHC n. 40.755/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/12/2013,
DJe
de 3/2/2014)
Destacamos

Por derradeiro
,
não se pode olvidar
,
que

para o reconhecimento

de
nulidade, é necessária a demonstração
do
prejuízo
sofrido pelas
partes
,
tal como preconiza o
art. 563, do Código de Processo Penal
–

pas
de
nullité

sans

grief
–
,
impondo-
se asseverar
, outrossim,
que
não
ficou comprovado

que o
apelante
tenha sofrido qualquer
prejuízo na sua defesa, por conta da juntada
do

espelho do monitoramento eletrônico após a audiência de instrução pois, repita-se, lhe foi oportunizado o contraditório.

Diante do exposto,
a preliminar deve ser rejeitada.

MÉRITO

A exordial acusatória,
que
está
no ID
175720335
,
p. 9
-
10
, narra os fatos desta forma:

[...]

1. No dia 03/11/2018, por volta das 19h1lmin, na rua Ceará, bairro

Mãe de Deus, em Peixoto de Azevedo/MT, o denunciado
CARLOS FRANCISCO BENITEZ
,

subtraiu, para si, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel pertencente à vítima L
U
ANA

PEREIRA BRASIL.

Na mesma circunstância o denunciado CARLOS
adquiriu e trazia

consigo, droga, para consumo pessoal
consistente em 01 (uma) porção de maconha, sem

autorização e em desacordo com determinação legal.

Conforme apurado, na data e horário acima mencionado, o denunciado

CARLOS FRANCISCO BENITEZ
dirigiu-se à vítima LUANA PEREIRA,
no momento em que
ela

estava estacionando sua motocicleta.

Nesta oportunidade, intimidando fisicamente a vítima, o denunciado

abordou-a e subtraiu o aparelho celular Samsung A5, que estava no bolso de trás da cal
ça
dela.

Após a consumação da prática, o denunciado CARLOS fugiu em uma

HONDA/BIZ cor vermelha. No entanto, utilizando-se do serviço de rastreamento, a vítima

conseguiu a localização do celular
.

A Polícia Militar; então, com base na informação do endereço dado pela

vítima
, dirigiu-se até a localidade e deparou-se com o denunciado, momento em que ele

fugiu dispersando 2 (dois) aparelhos celulares em matagal, sendo detido posteriormente.

Frise-se que no momento da abordagem, foi encontrado 01 (uma) porção

pequena de maconha em posse do denunciado, e constatou-se o uso de tornozeleira

eletrônica.

O denunciado, de outro lado, foi devidamente reconhecido pela
vítima

Luana Pereira Brasil, como sendo o autor do fato (
fi
. 04/05).

Por fim, a droga apreendida foi submetida a perícia, resultando POSITIVO a

presença de MACONHA (
fi
. 38/38v)
[...]

A
materialidade e autoria do crime narrado na denúncia não foram objeto de insurgência, limitando-se, o apelante, a questionar a dosimetria da pena que lhe foi imposta.

Sendo assim, para que possa ser examinado com clareza o tema em debate, insta a transcrição desta parte da sentença condenatória:

[...] À culpabilidade é normal para a espécie. O acusado registra

antecedentes criminais dada a condenação nos autos 0000004-71.2015.8.11.0085 com

transito
em julgado no dia 06/fevereiro/2017 e executada na GR/SEEU 0002858-59.2017.8.11.0023. A conduta social, na linha do direito penal do fato, não foi objeto de

prova, sendo impossível a valoração negativa. Inviável a análise da personalidade do

agente porque o Estado Juiz é leigo na matéria. O motivo do crime é típico da infração

penal. Já nas circunstâncias também não fogem da normalidade, tal qual as

consequências do crime, as quais já se prestaram a circunstanciar os delitos, por fim, no

particular do comportamento das vítimas, não contribui para o evento. Assim, fixa-se a

pena base em um ano e seis meses de reclusão e vinte dias multa. Ausentes

atenuantes. Deve ser reconhecida a agravante da reincidência em função da

condenação nos autos 0000008-40.2017.8.11.0085 com
transito
em julgado no dia

25/agosto/2017 e executada na GR/SEEU 0002858-59.2017.8.11.0023, de modo que a

pena provisória é estabelecida dois anos de reclusão e vinte dias multa. Ausentes

causas de aumento e de diminuição, razão por que a pena definitiva é fixada em

02(dois) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicial SEMIABERTO (CP,

art. 33, §2º ‘c’) dado os antecedentes e a reincidência e 30 (trinta)dias multa, à razão,

cada qual de 1/30 do
salário mínimo
vigente (CP, art. 49, §1º) à época dos fatos. O

Juízo deixa de substituir a pena privativa por restritivas e/ou sursis penal dada a

situação de antecedentes e reincidência, conforme GR/SEEU 0002858-59.2017.8.11.0023

(CP, 44 e 77). [...]
(ID
175720384
)

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir,
se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

No tocante à pena inicia
l
, constata-se do édito judicial acima parcialmente reproduzido que,

ao analisar as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do Código Penal, o magistrado considerou desfavoráve
l
ao apelante apenas
os maus antecedentes,
por
ele
ostenta
r

condenaç
ão
no
s autos do

P
rocesso
E
xecutivo de
P
ena n.
0002858-59.2017.8.11.0023
.

Nesse contexto
, em virtude de uma única circunstância judicial aferida pejorativamente,
o sentenciante exasperou a pena-base do apelante em 1⁄2 (metade), fixando-a em
1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Acerca dessa temática, o ordenamento jurídico não estabelece um quantitativo determinado para a fração, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. Logo, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada.

Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador.

A propósito, em relação ao assunto, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA OU 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada
negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
28/09/2020). 2. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1922380 PR 2021/0044386-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, data de julgamento: 17.08.2021, T5 - QUINTA TURMA, data de publicação:
DJe
de 20.08.2021)
Destacamos

Não se pode olvidar, outrossim, que esses critérios são meras orientações,

cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais. Aliás, impende anotar, acerca do tema, ser possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. Dessa forma, não há direito subjetivo à adoção da proporção pretendida pelo apelante.

Por conseguinte,
é forçoso reconhecer que, n
a hipótese, o magistrado
não apresentou fundamentação idônea para exasperar a
pena
inicial em metade, pois ao valorar pejorativamente os maus antecedentes do apelante, levou em consideração uma única condenação passada em julgado, razão pela qual
é
imperioso
seu
redimensionamento, mediante emprego do critério de
1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativada,
de acordo
com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com a jurisprudência aplicável à espécie.

N
a segunda fase
,
o juízo de primeiro grau considerou a existência da agravante
da reincidência
, prevista no art. 61, I,

do Código Penal
, também em razão de uma única condenação
sofrida pelo apelante;

e, por isso,

aumentou
a pena em 1/3 (um terço)
.

No que diz respeito ao assunto
, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, quando a lei não trouxer expressamente qual é o quantitativo fracionário que deve ser aplicado, para que a majoração ou o agravamento da
pena
seja feito acima da fração de 1/6 (um sexto) que seria considerada razoável, o
magistrado deve fundamentá-la com base em elementos concretos que justifiquem o maior incremento na
pena
.

Cont
udo
,
no caso destes autos, o prolator do édito condenatório, sem apresentar qualquer fundamentação concreta, majorou a pena intermediária do apelante em
6 (seis) meses
, ou seja,
1/3
(
um terço
) da pena basilar, razão pela qual
esse
pleito defensivo
também
deve ser acolhido, para se utilizar a fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase dosimétrica para a agravante reconhecida, conforme se infere dos julgados Superior Tribunal de Justiça, abaixo ementados:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ANTECEDENTES. AGRAVANTE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER.
DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E PARA CADA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
.
AUSÊNCIA. PRETENSÃO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DA PENA FIXADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

2. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.

3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que não se verificou na espécie.

4. Como é cediço, o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento de pena a serem aplicados em razão da incidência de circunstâncias agravantes, cabendo à prudência do Magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação.

5.
Nesse contexto, este Superior Tribunal consolidou o entendimento de que o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto), decorrente da aplicação de cada agravante, deve ser fundamentado. Na espécie, não obstante reconhecida uma única agravante (art. 61, inciso II, alínea f, do CP), o Tribunal de origem manteve o incremento na fração de 1/2 (metade), sem fundamentação específica, evidenciando constrangimento ilegal. Fração de aumento pela agravante em questão reduzida para 1/6 (um sexto)
.
Precedentes
.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1645270 RS 2020/0005950-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/06/2020)

Destacamos

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COM
ATENUANTE DA CONFISSÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL. PRECEDENTES.
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO EM 1/5 (UM QUINTO). AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DO PATAMAR JURISPRUDENCIALMENTE FIXADO DE 1/6 (UM SEXTO
).
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I - Conforme o entendimento consolidado pela Terceira Seção desta Corte, muito embora se reconheça a possibilidade de compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, tal compensação não se dá integralmente em se tratando de réu
multirreincidente
, devendo, pois, a agravante, prevalecer (precedentes).

II -
O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o aumento da pena em razão superior a 1/6 (um sexto), ante a agravante da reincidência, deve ser devidamente fundamentado, o que não ocorreu no caso
.

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para aplicar a fração de 1/6 (um sexto), em razão da reincidência, reduzindo-se a pena imposta ao paciente para 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

(STJ - HC: 389645 SP 2017/0040178-5, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2017)

Destacamos

Diante disso, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI da Constituição Federal, passo a redimensionar a
pena
do crime de
furto
(art.
155
,
caput,

do Código Penal) de
Carlos Francisco Benitez
, da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas no art. 59 do Código Penal, mantida a aferição
pejorativa apenas dos maus antecedentes
, fixo a pena-base em 1 (um)
ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa
.

Na segunda fase, presente a agravante da
reincidência
, prevista no art. 61, I
,
do Código Penal, agravo a pena em 1/6 (um sexto), resultando na pena intermediária de
1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
, na fração mínima legal
, a qual torno definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição.

No que tange ao pedido de abrandamento de regime, embora parte das circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao apelante e que sua pena tenha sido estipulada em quantitativo inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, o regime inicial para o cumprimento da
pena
deve ser mantido no semiaberto, tendo em vista que ele é
reincidente,
conforme foi reconhecido pelo juízo de primeiro grau, incidindo, destarte, a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, cujo texto dispõe de forma clara e insofismável que
“
É admissível a adoção do regime prisional
semi-aberto
aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
.
”

Posto isso, em
dissonância d
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou
parcial
provimento
ao recurso interposto por
Carlos Francisco Benitez
, para redimensiona
r
sua pena restritiva de liberdade para
1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão
, no regime
semiaberto
, e
14 (quatorze) dias-multa
à razão, cada qual de 1/30 do
salário mínimo
vigente ao tempo do
s
fato
s
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024